Tribunal: TJDFT
Processo: 0741699-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741699-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CARLA BATISTA DE ARAUJO CARDOSO AGRAVADO: GCSM PLANEJADOS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA CARLA BATISTA DE ARAÚJO CARDOSO contra decisão (ID 251118885, autos de origem) da 1a Vara Cível de Samambaia, proferida nos autos da ação de conhecimento proposta em desfavor de GCSM PLANEJADOS LTDA e AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. O juízo determinou a emenda da petição inicial e exigiu comprovante de residência recente no nome da autora. A decisão considerou que o boleto de cartão de crédito e a declaração de residência unilateral não seriam documentos idôneos para provar o domicílio. Em suas razões (ID 76724608), a agravante alega que: 1) o comprovante de residência recente (últimos 60 dias) no nome da apelante não é requisito presente nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil (CPC); 2) a exigência de comprovante específico e a recusa da declaração de residência configuram formalismo excessivo e ofensa ao princípio da primazia do julgamento do mérito; 3) o perigo de dano reside na demora do andamento do processo, que já se estende por mais de um mês sem análise de sua tutela antecipada, enquanto as cobranças das parcelas do contrato continuam; 4) o indeferimento do benefício da gratuidade compromete o acesso à justiça. Requer, liminarmente, a concessão da gratuidade de justiça e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou o deferimento, em antecipação de tutela, da pretensão recursal. No mérito, pede o recebimento da petição inicial e a concessão da gratuidade de justiça. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Da gratuidade de justiça O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode pagar as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, deve analisar a possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais sem prejuízo do mínimo existencial, que é variável conforme situação individual da família. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.178, julgado em 17/09/2025, confirmou esse entendimento. A Corte fixou a seguinte tese: 1) é vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; 2) verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; 3) cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade. No caso, o juízo ainda não proferiu decisão sobre o mérito do pedido de gratuidade no processo principal. A análise integral por este Tribunal representaria indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido registre-se julgado deste Tribunal: “[...] 3. O art. 99 do Código de Processo Civil permite que o benefício da gratuidade da justiça seja requerido na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. 4. A possibilidade de requerer a gratuidade da justiça em sede recursal não é irrestrita. Admite-se que o requerimento seja formulado em sede recursal em duas (2) situações: 1) quando não houver requerimento perante o Juízo de Primeiro Grau, ou seja, de maneira inédita ou 2) quando o requerimento formulado perante o Juízo de Primeiro Grau tiver sido apreciado e indeferido. 5. Descabe analisar o requerimento da gratuidade da justiça em sede recursal quando não há deliberação do Juízo de Primeiro Grau sobre a matéria, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. [...] 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “A concessão do benefício da gratuidade da justiça em grau recursal é impossível enquanto pendente de análise concomitante pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância e de violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.”. [...] (Acórdão 2010495, 0711146-54.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 26/06/2025.) A agravante possui renda mensal bruta de R$ 3.095,00 e líquida de R$ 2.644,50 (ID 246110091, autos de origem), situação que, em análise preliminar, se mostra compatível com a concessão do benefício. Com essas considerações, CONCEDO a gratuidade de justiça apenas para dispensar a agravante, no momento, de recolher o preparo recursal. Do cabimento do agravo de instrumento O art. 1.015 do CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” A pretensão recursal contra decisão que determina emenda à inicial sob pena de indeferimento não se enquadra no rol do dispositivo legal. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 988, firmou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em recurso. Esse entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do Código de Processo Civil (CPC), que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. No caso, há urgência que justifica a admissão do recurso nos termos da tese fixada pelo STJ, em razão do risco à efetividade processual. A decisão agravada, se mantida, pode gerar a extinção do processo, além de prorrogar o contrato que a apelante quer ver rescindido. O presente agravo de instrumento foi interposto tempestivamente e está acompanhado das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Do comprovante de residência Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida – é inútil. No caso, o conteúdo da decisão agravada é negativo. Assim, a tutela pretendida consiste, na realidade, na antecipação dos efeitos da tutela rrecursal. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. O direito de acesso à justiça é assegurado pela Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso XXXV. A Lei no 7.115/83, em seu art. 1o, estabelece que a declaração de residência, firmada pela própria parte interessada e sob as penas da lei, presume-se verdadeira. O Código de Processo Civil (CPC) exige na petição inicial a indicação do domicílio e residência do autor. O art. 320 do CPC determina que a inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O ordenamento jurídico, contudo, não traz um rol taxativo de documentos válidos para comprovação de endereço. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que a exigência de um comprovante de residência específico configura formalismo excessivo e ofensa ao princípio da primazia do julgamento de mérito. A declaração é suficiente para provar o domicílio, uma vez que goza de presunção de veracidade. A agravante indicou seu domicílio na petição inicial e juntou documentos que contêm o mesmo endereço, como o boleto bancário de cartão de crédito (ID 246113545, autos de origem) e o contrato objeto da lide (ID 246113547, autos de origem). Além disso, apresentou uma declaração de residência (ID 248358730, autos de origem). O juízo, contudo, entendeu que a documentação apresentada não é suficiente, por se tratar de “boleto bancário de cartão de crédito de loja de departamentos” e “mera declaração unilateral da autora, sem trazer prova mínima do referido domicílio para fins do processo”. A decisão agravada ofende o direito da autora ao acesso à justiça e viola a presunção de veracidade da declaração de residência. A exigência de comprovante específico não encontra respaldo no CPC ou na Lei no 7.115/83. O indeferimento da inicial, em tal circunstância, representa obstáculo indevido e desnecessário ao prosseguimento da ação. O perigo de dano é evidente, pois a decisão impede o regular andamento do processo e a análise do pedido de tutela de urgência. A probabilidade de provimento do recurso está demonstrada pela ausência de fundamento legal para a decisão que exigiu a emenda da inicial quanto à insuficiência dos documentos apresentados pela agravante para comprovar sua residência. DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o juízo analise o recebimento da petição inicial sem exigir novo comprovante de residência. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1° de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator